Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704275-29.2021.8.07.0006 RECORRENTE: SEBASTIÃO TEIXEIRA MARTINS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TUTELA DE BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITTIVA DE DIREITOS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito ou o dolo do acusado. 3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. O artigo 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena por medida restritiva de direitos àqueles que forem reincidentes, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime (§3o). 5. Embora o acusado apresente um histórico de violência doméstica, cujas práticas inclusive ensejaram em seu desfavor antecedentes e a reincidência, fato é que no caso sob exame não praticou violência ou ameaça contra sua ex-companheira. Violou dever de obediência à decisão judicial, sendo encontrado pelos policiais penais, após a tornozeleira eletrônica comunicá-los da invasão de zona de exclusão, sentado juntamente com a ex-companheira, à porta da casa dela, conversando amigavelmente, de maneira que a substituição da pena corporal por medida restritiva de direito faz-se socialmente recomendável. 6. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da existência de causa supralegal de exclusão da tipicidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010